Tribunal: TJPA
Processo: 0811059-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811059-57.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE CLAUDIO LOPES SOARES

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0811059-57.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ CLÁUDIO LOPES SOARES

ADVOGADO:

JHONATA GONÇALVES MONTEIRO – OAB/PA 29.571

APELADO:

POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

ADVOGADO:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI – OAB/SP 290.089

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento nos arts. 487, I, e 700 do CPC, rejeitou embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, ao passo que o recorrente sustenta nulidade por ausência de fundamentação, prescrição, insuficiência de prova escrita, incidência da legislação consumerista, excesso de cobrança, enriquecimento ilícito e cerceamento de defesa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e decisão surpresa, diante da ausência de instrução probatória adequada; (ii) estabelecer se, em razão das matérias suscitadas nos embargos monitórios, impõe-se a conversão do feito para o procedimento comum, com cognição exauriente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 702, §1º, do CPC estabelece que: “Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”, o que assegura ampla cognição e autoriza a discussão de todas as matérias defensivas, sem limitação, nos moldes do procedimento comum .

4.

Nesse sentido, a doutrina de Luiz Henrique Volpe Camargo dispõe: “Não existe limitação de cognição aos embargos à ação monitória. Ao contrário, o § 1º do art. 702 é claro ao estabelecer que ‘os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum’. Significa, então, que é lícito ao réu arguir qualquer das matérias previstas nos arts. 337 e 342”, reforçando a amplitude da defesa .

5.

O art. 373 do CPC disciplina que o ônus da prova incumbe às partes quanto aos fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, exigindo adequada instrução probatória quando há controvérsia fática relevante, especialmente quanto à suficiência da prova escrita, prescrição e excesso de cobrança .

6.

O art. 357 do CPC determina que o magistrado deve organizar o processo, cabendo-lhe: “resolver as questões processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; definir a distribuição do ônus da prova; delimitar as questões de direito relevantes; e, se necessário, designar audiência de instrução e julgamento”, etapa essencial quando há necessidade de dilação probatória .

7.

A doutrina de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva ressalta: “O art. 357 apresenta disposições que permitem a preparação metódica do debate processual (...) adotando-se um saneamento compartilhado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, evitando decisões surpresa”, evidenciando a imprescindibilidade da fase estrutural .

8.

A jurisprudência do TJMG dispõe: “O êxito da ação monitória reclama a apresentação de prova escrita (...) Não se convencendo o magistrado (...) é possível a conversão do procedimento em comum (...) A conversão da ação monitória em rito comum abre ao Autor a possibilidade de produzir provas (...) A extinção prematura do feito (...) implica cerceamento de defesa, acarretando a cassação da sentença” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.435888-3/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 07.11.2024) .

9.

A jurisprudência do TJPA estabelece: “Ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca da especificação das provas (...) julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio (...) decisão surpresa (...) cerceamento de defesa (...) sentença anulada” (TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024) .

10.

Ainda, o TJPA afirma: “O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados (...) a ausência de instrução probatória configura error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença” (TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025) .

11.

A ausência de instrução probatória, somada à não observância da fase de saneamento e à falta de prévia oitiva das partes, caracteriza decisão surpresa, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual, o que impõe a nulidade da sentença .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos monitórios admitem cognição ampla, permitindo a alegação de todas as matérias defensivas próprias do procedimento comum. 2. A controvérsia fática relevante impõe a conversão da ação monitória em procedimento comum, com observância da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC. 3. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas configura cerceamento de defesa. 4. A ausência de prévia oitiva das partes caracteriza decisão surpresa e acarreta nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 700; 702, §1º (“Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”); 357; 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.435888-3/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 07.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0811059-57.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ CLÁUDIO LOPES SOARES

ADVOGADO:

JHONATA GONÇALVES MONTEIRO – OAB/PA 29.571

APELADO:

POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

ADVOGADO:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI – OAB/SP 290.089

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ CLÁUDIO LOPES SOARES
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

5ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que rejeitou os Embargos Monitórios segundo parte dispositiva:

III. DO DISPOSITIVO

Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 700, todos do CPC, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 15.259,07 (quinze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data do ajuizamento da ação (21/02/2020) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (11/04/2024).

Por consequência, converto o mandado inicial de pagamento em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito nos moldes do Título II do Livro I da Parte Especial, do CPC/2015.

Condeno a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º do CPC), que ora defiro, por entender comprovada a hipossuficiência financeira alegada pelo réu.( PJe ID 34687013)

Declaratórios interpostos por
POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
.( PJe ID 34687014)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 34687018)
.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e de provimento negado.( PJe ID

34687020)

As razões recursais da Apelação Cível
aludem os seguintes argumentos:

Preliminar
:

a.

nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Mérito
:

a.

prescrição quinquenal;

b.

insuficiência da prova escrita;

c.

incidência da legislação consumerista;

d.

excesso de cobrança;

e.

enriquecimento ilícito e

f.

redução da verba honorária.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID
34687015
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

34687024).

À minha relatoria em 17.03.2026 por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0811059-57.2020.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JOSÉ CLÁUDIO LOPES SOARES

ADVOGADO:

JHONATA GONÇALVES MONTEIRO – OAB/PA 29.571

APELADO:

POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

ADVOGADO:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI – OAB/SP 290.089

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
: A Ação Monitória exige prova escrita que estabelece o direito autoral ao crédito demandado. Todavia, admite o debate da
causa debendi
quando o Embargado aduz cenário que altera, extingue ou impede o recebimento da obrigação, levando o julgador primevo a atender aos ditames do artigo 702, § 1º do CPC,
in verbis
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Que remete aos termos do artigo 373

do CPC, delineando o trilhar da lide à prática de atos inerentes ao Procedimento Comum.

Nesse sentido, Luiz Henrique Volpe Camargo aduz:

2.2. A cognição dos embargos à ação monitória. Não existe limitação de cognição aos embargos à ação monitoria. Ao contrário, o § 1.o do art. 702 e claro ao estabelecer que “os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”. Significa, então, que e licito ao réu arguir qualquer das matérias previstas nos arts. 337 e 342.
[i]

Procedimento comum que atrai a obrigatoriedade da realização da fase estrutural da demanda conforme artigo 357 do CPC, ainda mais quando há argumentos que precisam ser definidos forte na moldura fática apresentada:

a.

prova escrita insuficiente: As provas juntadas assentam nos extratos de empréstimos e comprovante de solicitação de empréstimo cuja validez ou invalidez e certeza ou incerteza precisa ser debatido porque referencia à essência do título em si.( PJe IDs 34686977 e 34686973)

b.

prescrição e legislação a ser aplicada: Compreendo que seja matéria de necessário debate porque, a depender da legislação aplicada,

a legislação comum ou a legislação consumerista, o prazo prescricional

será alterado em quinquenal ou trienal.

c.

E associado ao argumento, está a definição da responsabilidade probatória se aplicado os ditames do art. 373, I e II, do CPC, se o art. 373, § 1º do CPC ou o art. 6º, VIII, do CDC, definição a ocorrer na fase estrutural do litígio e

d.

excesso de cobrança: sem sombra de dúvida, precisa-se do meio de prova pericial, pelo menos em tese, para dizer se existe ou inexiste o apontado excesso de cobrança.

Temas que emanam a conversão ao procedimento comum para a estruturação da lide a permite o exaurimento cognitivo.

Nessa perspectiva:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. INÍCIO DE PROVA ESCRITA.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. COGNIÇÃO AMPLA E EXAURIENTE. REQUERIMENTO DE PROVA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação monitória proposta contra o Município de Patos de Minas com vistas ao pagamento de valores devidos em razão de requisição administrativa ocorrida no período da pandemia de Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Discute-se a amplitude da instrução probatória após a conversão da ação monitória para o rito comum, com a possibilidade de requerimento de produção de provas pelo Autor, além daquelas acostadas à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.O êxito da ação monitória reclama a apresentação de prova escrita, que demonstre a probabilidade do direito do autor e se mostre em condições de influir na convicção do magistrado.
4.Não se convencendo o magistrado da probabilidade de existência da obrigação - mormente após a oposição de embargos monitórios, é possível a determinação de emenda da petição inicial, convertendo-se o procedimento em comum, ante a ausência de demonstração da evidência do direito do Autor.
5. A conversão da ação monitória em rito comum abre ao Autor a possibilidade de produzir provas hábeis à demonstração do direito alegado, em cognição exauriente
6. A extinção prematura do feito, sem que se possibilite ao Autor produzir as provas que embasem sua pretensão, para além daquelas documentais já acostadas à inicial, implica cerceamento de defesa, acarretando a cassação da sentença
.

IV. DISPOSITIVO
7.Sentença cassada. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 700 e art. 701, ambos do Código de processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, ju lgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016; STJ. AgInt no REsp 1.331.111/SP, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018; STJ. REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1.603.239/SP, Quarta Turma, DJe 26/8/2020. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.435888-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2024, publicação da súmula em 14/11/2024) Negritei.

Feitas essas considerações, saliento os destaques, a saber:

- A moldura fática eleita nos Embargos Monitórios exige a tramitação

à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo dado o necessário debate quanto aos argumentos fáticos apresentados e

-sentença predicada como decisão surpresa

pois deixou o magistrado de consultar as partes sobre a intenção do julgamento antecipado

e de coletar a ciência dos litigantes.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[ii]

Fase de realização obrigatória forte no cenário fático-jurídico apresentado cuja ausência acaba por predicar a sentença como nula, acrescida da qualidade surpresa da sentença que a torna insegura e instável ao objeto pretendido das partes litigantes, causando-lhes prejuízo insanável.

Compreensão que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA adota, destacando-se:

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

Portanto, em Juízo de Prelibação, conheço do Recurso de Apelação Cível, mas casso a sentença combatida pois nula de pleno direito segundo fundamentação acima esposada.

Retornem os autos do processo ao Juízo original para que o julgador
a quo
, adote as seguintes determinações:

a.

converter o rito ao procedimento comum ante a qualidade das matérias versadas exigir o necessário debate fático-jurídico;

b.

designar audiência de organização e saneamento

ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, sem que tenha havido supressão de seus atos , a saber:

b.1.

resolver
as questões processuais pendentes;

b.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória,
especificando os meios de prova admitidos e almejados pelas partes
;

b.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

b.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

b.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, se as partes decidirem coletar os meios de prova orais.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

c.

Não julgar antecipadamente a lide sem ciência e permissão das partes.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.960. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 23 abr.2026.

[ii]
i
bidem
. p.549.

Belém, 19/05/2026